Tribunal: TJDFT
Processo: 0703962-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. RECURSO DE CARÁTER INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). VÍCIOS INOCORRENTES. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos por JOEL PAIVA DE OLIVEIRA em face de Acordão que deu provimento ao Recurso Inominado do DISTRITO FEDERAL para julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões de embargos, inicialmente, roga para que seja reanalisada a gratuidade de justiça, pois entende que preenche os requisitos para a concessão do benefício. Alega que há omissão e contradição na decisão vergastada, porque o embargante não questionou a alíquota complementar do ITBI, mas somente atacou a base de cálculo, que não respeitou o disposto no Tema 1113 do STJ.
II. É cediço que os embargos declaratórios se prestam a sanar omissões, contradições, obscuridades ou erro material eventualmente existente em decisões proferidas por juízo monocrático ou por colegiado. Tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles. Ainda, referido vício é observado quando o Juízo deixa de enfrentar questão de ordem pública, ainda que não tenha sido esta suscitada pela parte. Já a obscuridade é observada quando o julgado carece de clareza em sua redação e torna difícil a exata interpretação sobre os seus termos. A contradição consiste na incoerência entre a fundamentação e o dispositivo, não se podendo interpretá-la como a dissonância em relação à linha de fundamentação adotada no julgado. Por fim, o erro material consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito.
III. A Jurisprudência firmou-se no sentido da necessidade de existência de vício intrínseco da decisão, para comportar a oposição dos embargos. De qualquer sorte, o vício deve estar necessariamente contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. O Embargante pretende a revisão da matéria já apreciada no acórdão. Mas, conforme leciona doutrina e jurisprudência, não há vício de omissão ou contradição se no julgamento declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador. Quanto à questão afeta à concessão do benefício da gratuidade de justiça, constou do Acórdão, em seu item 10, “dispensadas as custas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido”. O Acórdão guerreado consignou claramente as razões para o provimento do recurso do ente federado: “No caso em análise, em 2007, foi exigido do contribuinte o pagamento adiantado do aludido ITBI, tendo este sido pago no momento da lavratura da escritura perante o Registro de Notas, com base no valor venal dos bens à época e com a alíquota de 2% (dois por cento), ID. 49997185. Posteriormente, quando o recorrido foi registrar o título translativo de propriedade imóvel no Registro de Imóveis, em 2023 (ID. 49997191) foi exigido o recolhimento complementar do tributo, em razão de alteração legislativa que elevou a alíquota do imposto de 2% para 3%, tendo sido aplicado, como base de cálculo, o valor venal do bem à data do registro (2023), sendo-lhe cobrada a diferença. 5. É pacífico na jurisprudência de que o fato gerador do imposto sobre a transmissão de imóveis intervivos ocorre com o registro da compra e venda (não da simples promessa de compra e venda ou da confecção da escritura em cartório), momento em que há efetivamente a transmissão da propriedade. Precedentes: AREsp 1.425.219/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 1/3/2019; AgRg no AREsp 813.620/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, DJe 5/2/2016; AgRg no AREsp 659.008/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 14/4/2015; REsp n. 1.809.411/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/9/2019, DJe de 18/10/2019. Mais recentemente, o colendo STF, no julgamento do ARE 1.294.969/SP (Tema 1.124), em sede de repercussão geral, ocorrido em 19.2.2021, firmou a seguinte tese: "o fato gerador do imposto sobre transmissão intervivos de bens imóveis (ITBI) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro". 6. Da atenta análise dos autos, verifica-se que o Distrito Federal emitiu em 12/04/2023 o Documento de Arrecadação no valor de R$ 1.705,98 com vencimento em 12/05/2023 (ID. 49997190 e 49997369 – Pág. 5), tendo por base 1% sobre o valor atual do imóvel, R$ 170.598,00, o que foi pago pelo recorrido/requerente em 20/05/2023 (ID. 49997366). Assim, não há que se falar em recálculo do imposto cobrado com base no valor venal do bem à época da lavratura do negócio (R$ 34.000,00), pois, repito, o fato gerador do imposto em questão ocorre somente com o registro do título de propriedade no Registro de Imóveis, o qual se deu no ano de 2023, com valor venal de 2023. Dessa forma, a base de cálculo a ser aplicada para o valor complementar é o valor venal do bem imóvel no ano de 2023, tal como o ocorrido. Nesse sentido precedente deste eg. TJDFT: (Acórdão 1682553, 07598708020218070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/3/2023, publicado no DJE: 11/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1246995, 07296628420198070016, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no PJe: 28/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1049627, 07007091120178070007, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2017, publicado no DJE: 3/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ITBI EM DUPLICIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. TRIBUTO COBRADO ANTES DO MOMENTO OPORTUNO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DA ALÍQUOTA. EXAÇÃO COMPLEMENTAR DEVIDA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DO BEM. 1. Apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de condenação do apelado à restituição em dobro do valor pago a título de ITBI complementar, devidamente atualizado. 2. O fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel, que somente ocorre quando o instrumento translativo é lançado no registro imobiliário. Precedentes STF e STJ. 3. No caso em análise, em 2013, foi exigido da contribuinte o pagamento adiantado do aludido imposto, tendo este sido pago no momento da lavratura da escritura perante o Registro de Notas, com base no valor venal dos bens à época e com a alíquota de 2% (dois por cento). Posteriormente, quando a recorrente foi registrar o título translativo de propriedade imóvel no Registro de Imóveis, foi exigido o recolhimento complementar do tributo, em razão de alteração legislativa que elevou a alíquota do imposto de 2% para 3%, tendo sido aplicado, como base de cálculo, o valor venal do bem à data do registro (2016), sendo-lhe cobrada diferença. 4. No tocante a alteração da alíquota, observo que a legislação anterior previa, a título de ITBI, alíquota de 2%, mas esta foi posteriormente alterada para 3%, por força da Lei Distrital 5.452/2015, o qual tem aplicação imediata, em razão do art. 105 do CTN, que diz: "Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja ocorrência tenha tido início, mas não esteja completa nos termos do artigo 116". 5. Portanto, levando-se em consideração o fato gerador do ITBI é a transmissão da propriedade imóvel, que somente ocorre quando o instrumento translativo é registrado no registro imobiliário, e que houve na hipótese alteração normativa da matéria, reputo correta a exação complementar impugnada, visto ser este último o momento certo para o recolhimento do imposto que, na hipótese narrada, se deu de forma antecipada. 6. Por outro lado, não há que se falar também em recálculo do imposto cobrado com base no valor venal do bem à época da lavratura do negócio, pois, conforme explicado, o fato gerador do imposto em questão ocorre somente com o registro do título de propriedade no RGI, o qual se deu no ano de 2016. Dessa forma, a base de cálculo a ser aplicada é o valor venal dos bens no ano de 2016, tal como o ocorrido. 7. Apelação da autora conhecida e não provida. Acórdão 1143897, 07049730420188070018, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifos nossos.). 7. Ademais, o valor arbitrado foi devidamente motivado mediante expediente administrativo (ID’s. 49997189 e 49997369). 8. Por fim, quanto ao pedido de ressarcimento de R$ 686,22 (seiscentos e oitenta e seis reais e vinte e dois centavos), este também não merece prosperar, uma vez que é decorrente da própria taxa cartorária prevista para registro da Escritura Pública, não restando demonstrado nos autos que a parte recorrente/requerida tenha dado causa a qualquer perda de prazo para o requerente/recorrido atender à exigência cartorial (ID. 49997189), uma vez que a declaração em questão foi emitida em 03/04/2023, com prazo de 20 dias úteis, e o recorrente/requerido emitiu corretamente o documento de arrecadação em 12/04/2023 (ID. 49997189) a fim de que o requerente/recorrido pudesse atender à exigência em questão. De sorte, que se houve perda de prazo, e caso tenha sido necessário a emissão e pagamento de nova guia de emolumentos junto ao cartório de imóveis, a responsabilidade é inteiramente do requerente/recorrido”.
V. Em que pese a insistência do embargante em modificar o entendimento exarado por essa e. Turma no acórdão prolatado, razão não lhe assiste. O que se verifica é o esforço para que a decisão colegiada se adeque às teses defendidas pelo embargante.
VI. Percebe-se, portanto, que o embargante empreende esforços para rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalte-se que se o julgado diverge do entendimento da parte não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios. Via imprópria.
VII. Destarte, sendo certo que os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição, uma vez que inexistentes tais máculas no acórdão vergastado, mostra-se cogente o não acolhimento dos presentes embargos nos pontos analisados. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
VIII. Observa-se, desse modo, que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a exame, não restando qualquer omissão ou contradição acerca das questões tratadas nos presentes autos.
IX. Assim, a pretensão não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95, porque a exegese perseguida afronta o texto legal.
X. Embargos conhecidos e rejeitados. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.